Tribunal: TJSP
Processo: 1002622-91.2022.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO DOS AUTORES EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – INSURGÊNCIA DOS AUTORES APENAS EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS – DESCABIMENTO – AUTORES DERAM CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – CONDENAÇÃO DEVIDA EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO